Tribunal: TJSP
Processo: 0004100-26.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público – Sentenciado condenado às penas de privativa de liberdade e multa – Juízo das Execuções que deferiu a progressão de regime prisional independentemente do pagamento da sanção pecuniária – Ministério Público que postula a reforma da decisão a fim de que seja determinado ao Juízo de Primeiro Grau que verifique a possibilidade do adimplemento,

Ementa:
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público – Sentenciado condenado às penas de privativa de liberdade e multa – Juízo das Execuções que deferiu a progressão de regime prisional independentemente do pagamento da sanção pecuniária – Ministério Público que postula a reforma da decisão a fim de que seja determinado ao Juízo de Primeiro Grau que verifique a possibilidade do adimplemento, ainda que de forma parcelada, da referida multa, sob pena de indeferimento da progressão de regime prisional – Natureza jurídico-penal da sanção pecuniária imposta ao sentenciado (cf. artigo 5o, XLVI, "c", da Constituição Federal) que adjetiva a sua exigência como atividade de interesse público, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário simplesmente dispensar o sentenciado do pagamento, salvo diante da comprovação de absoluta incapacidade econômica – Entendimento do Supremo Tribunal Federal (Agravo Regimental em Execução Penal no 12-DF) – Determinação para que o Juízo das Execuções intime o sentenciado para, em dez dias, efetuar o pagamento da multa, solicitar o seu parcelamento ou demonstrar a impossibilidade absoluta de fazê-lo, sob pena de regressão do regime prisional – Agravo provido.